Tribunal: TJDFT
Processo: 0714963-64.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0714963-64.2018.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA HELOISA PAULINO SILVA, DAPHNE PAULINO MENESES APELADO: BOM MILHO - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Maria Heloísa Paulino Silva e Dhaphne Paulino Meneses (sucessoras de Márcia Paulino da Costa) interpuseram apelação contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, que extinguiu o cumprimento de sentença quanto à obrigação de pagamento de quantia, deferiu a habilitação das apelantes no processo, indeferiu pedido de cumprimento de sentença condenatória ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, imposta no julgamento do AI 0729039-97.2021.8.07.0000 (ID no 49344779), uma vez que a de cujus ostentava direito ao benefício da gratuidade judiciária e, por fim, determinou o arquivamento dos autos, com as cautelas de praxe. As recorrentes sustentam a configuração de error in procedendo, uma vez que, ante o acolhimento apenas parcial da impugnação, remanesce hígido o cumprimento da condenação a restituição dos itens cedidos em comodato. Requerem o provimento do apelo para cassar a sentença. Por meio do despacho de ID no 50242562, determinou-se a intimação das recorrentes para se manifestarem sobre eventual descabimento da apelação. Manifestação apresentada ao ID no 50879933. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. O apelo não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Com efeito, de acordo com expressa disposição legal, nos casos em que houver julgamento parcial do mérito, ou até mesmo a extinção parcial do processo, a decisão é impugnável por meio de agravo de instrumento, conforme estabelece o art. 356, § 5o, do CPC. Cabe destacar que, assim ocorrendo, a interposição de apelação configura erro grosseiro, não sendo possível admitir-se um recurso como se fosse outro, até porque o agravo de instrumento sujeita-se a procedimento diverso daquele estabelecido para a apelação. Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente, de minha autoria: “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE PROMOVE O JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DE MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO CABÍVEL: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 356, § 5o, do CPC. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. 1. Se as partes celebram acordo em audiência quanto a uma parcela do pedido e se o juiz homologa essa transação, nos termos do art. 487, inciso III, letra b, do CPC, prosseguindo o feito quanto aos demais pedidos, materializa-se hipótese de julgamento antecipado parcial de mérito, daí porque o recurso cabível contra esse pronunciamento judicial é o agravo de instrumento, na exata dicção do art. 356, § 5o, do CPC. 2. Incabível, pois, o recurso de apelação interposto, sendo correta a decisão que dele não conheceu. 3. Inaplicável, ademais, o princípio da fungibilidade recursal, vez que a interposição do apelo contraria a letra expressa da lei processual, cabendo destacar que o dispositivo legal acima referido dispõe, textualmente, que ‘a decisão proferida com base neste artigo é impugnável por agravo de instrumento’. 4. Agravo interno não provido” (Acórdão 1198630, 07006532020188070014, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 11/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nada obsta, ante a extinção parcial do feito, a que as apelantes peticionem ao juízo, requerendo o prosseguimento do processo quanto à outra condenação judicial exequenda, que, ademais, em princípio, pode ser convertida em perdas e danos, caso a coisa certa a ser entregue tenha se deteriorado ou se perdido (veja-se, a respeito, o acórdão no 1634063). Dessa forma, ante a manifesta inadmissibilidade, não conheço da apelação (art. 932, inciso III, do CPC). Publique-se. Brasília, DF, em 29 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator